Tribunal: TJBA
Processo: 8055188-47.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8055188-47.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: LUCI DOS SANTOS MEDEIROS REBOUCAS Advogado(s): ANTONIO JORGE FALCAO RIOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA – INOCORRÊNCIA – PROTESTO JUDICIAL AJUIZADO POR ENTIDADE SINDICAL – CAUSA INTERRUPTIVA DA PRESCRIÇÃO – REINÍCIO DO PRAZO PELA METADE – SÚMULA 383/STF – DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE – ART. 932, IV E V, DO CPC E SÚMULA 568/STJ – LEGITIMIDADE DA ENTIDADE COLETIVA – SUSPENSÃO DO FEITO PELO TEMA 1.033/STJ – INAPLICABILIDADE – MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA – AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. O protesto judicial ajuizado por entidade sindical interrompe a prescrição da pretensão executória contra a Fazenda Pública, fazendo com que o prazo volte a fluir pela metade, nos termos do Decreto nº 20.910/1932 e da Súmula 383 do Supremo Tribunal Federal. É legítima a atuação da entidade sindical como substituta processual da categoria, sendo desnecessária autorização individual ou comprovação de filiação para fins de preservação do direito reconhecido em sentença coletiva. Inexistindo prescrição intercorrente e não sendo aplicável a suspensão prevista no Tema Repetitivo nº 1.033 do Superior Tribunal de Justiça, mantém-se a decisão monocrática que afastou a prescrição e determinou o prosseguimento da execução. Agravo interno desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8055188-47.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante LUCI DOS SANTOS MEDEIROS REBOUCAS e como apelada ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, mantendo-se integralmente a decisão monocrática recorrida, nos termos do voto da Relatora. Salvador, . V